Tribunal: TJDFT
Processo: 0731895-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731895-92.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GONCALVES DE MOURA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE GONCALVES DE MOURA contra a r. decisão de ID 242869657, exarada pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos a Ação de Obrigação de Fazer n. 0702840-81.2025.8.07.0005, promovida pelo agravante em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242869657, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, objetivando compelir a agravada a autorizar e custear procedimentos indicados por seu médico assistente. Na ocasião, o d. Juízo ponderou que estava ausente prova a verossimilhança nas alegações, pois, conforme documentação juntada aos autos pela parte autora, não há nos autos comprovação da existência de negativa formal do plano de saúde ou de omissão caracterizada como recusa, que são matérias que demandam dilação probatória. Pontuou que também não vislumbrara o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em seguida ao indeferimento do pedido de tutela da urgência, o d. Magistrado de primeiro grau deixou de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, ao argumento de que não há quadro de conciliadores na Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação, e de que o pedido do autor seria desarrazoado, pois busca o depoimento pessoal de funcionária do hospital, no qual o procedimento pode ser realizado, e não de representante da ré. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que demonstrou nos autos de origem a negativa velada e a reiterada dificuldade imposta pela agravada para a realização da cirurgia indicada por seu médico. Aduz que (o) Hospital comunicou à ré/agravada, informando que a quantidade do item constando como zerada implica em negativa do atendimento. No entanto, desde o dia 27/01/2025, os códigos continuam zerados, o que impede a realização da cirurgia. Essa situação se arrasta há meses, configurando uma verdadeira omissão da operadora em autorizar integralmente o procedimento. Sustenta que no final de 2024 foi encaminhada solicitação para realização da cirurgia, tendo-lhe sido informado que o procedimento estava autorizado, mas que, todavia os códigos de procedimento ou de itens assistenciais com quantidade zerada impediria a realização do procedimento, o que seria uma tática da agravada para esquivar-se da responsabilidade de realização da cirurgia. Assevera que o indeferimento do pedido de designação de audiência de justificação prévia, ao fundamento de que o depoimento de funcionária da clínica do hospital seria despiciendo, é excessivamente formalista, desconsiderando a dinâmica das relações entre hospitais, médicos e planos de saúde. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada o custeio e autorização do procedimento cirúrgico indicado por seu médico. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Em caráter subsidiário, postula a determinação de designação da audiência de justificação. Preparo recolhido conforme comprovante de ID 74804412. É o relatório Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, constato que o recurso interposto não deve ser conhecido em parte. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dispõe sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo à designação de audiência justificação prévia poderá ser arguida em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. Portanto, não havendo risco de irreversibilidade da decisão exarada, uma vez que a questão poderá ser eventualmente debatida em recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Assim, NÃO CONHEÇO DO RECURSO quando ao pedido de (d)esignação da audiência de justificação para produzir provas. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito parcialmente o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se em verificar se restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência que busca compelir a agravada a custear procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente do autor, incluindo o fornecimento dos respectivos materiais. Prima facie, é preciso ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições contidas no artigo 421 do Código Civil, segundo o qual (A) liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispõem sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. Ressalte-se, ademais, que a interpretação das cláusulas contratuais deve se harmonizar com os dispositivos da Lei n. 9.656/98, especialmente os artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 35-C, e com as Resoluções da Agência Nacional de Saúde. No caso em apreço, o relatório médico que fundamenta o requerimento de autorização para realização da cirurgia (ID 227778517 na origem), descreve o quadro de saúde da agravante nos seguintes termos: Desse modo, ficou demonstrada a importância do tratamento cirúrgico para remissão completa dos sintomas, na medida em que a negativa de autorização para o tratamento representaria potencial agravamento das condições clínicas existentes. Por seu turno, o agravante não conseguiu anexar aos autos uma negativa formal da agravada, mas insiste que o procedimento, apesar de aparentemente aprovado pela ré, não é autorizado pelo hospital, que o informa faltar elementos na aprovação de todos os itens necessários à realização da cirurgia. Alega que a atendente do hospital se nega a fornecer uma declaração neste sentido (ID 239020777 na origem), assim, restou praticamente impossível ao autor comprovar que está sendo impedido de se submeter ao tratamento. Apesar de não haver uma negativa explícita do plano, ou um relatório do hospital informando o que falta ser aprovado ou fornecido pela ré, o fato é que o agravante continua à espera da cirurgia, com um quadro de dor intensa e com paraparesia (impossibilidade de controle dos membros inferiores), que tende a piorar. De acordo com o documento de ID 230833389, na origem, é possível verificar que não foram autorizadas a monitoração da pressão intracraniana, neurolise, rizotomia, infiltração, laminectomia e a cirurgia por endoscopia. A operadora do plano de saúde, ao se recusar a emitir autorização para cobertura do tratamento prescrito ao autor, não emitiu qualquer justificativa de caráter técnico ou científico para tanto, conforme sugere novo relatório médico acostado em ID 239826838 (na origem), que reafirma a necessidade de uso dos procedimentos requeridos, de forma que se mostra configurada a ilicitude de sua conduta. Assim, em observância aos fins sociais do contrato, incumbe à agravada garantir o direito à saúde, reconhecendo a competência do médico responsável pelo acompanhamento do autor, para determinar a extensão de suas necessidades, não podendo a operadora do plano de saúde se recusar a emitir a respectiva autorização de cobertura. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para que a operadora de saúde autorize, disponibilize e custeie o tratamento prescrito ao agravante, assim como os materiais necessários à sua realização, de acordo com o relatório médico sob o ID 227778517 (autos de origem), no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível de Planaltina, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025 às 16:25:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora